Tribunal: STJ
Processo: 0636848-89.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099063 - CE(2025/0421265-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANA MARIA VALENTE
AGRAVANTE
: FERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIS MELO DA ESCOSSIA
AGRAVANTE
: JOSE ELIAS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: REGINALDO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - CE021432
MICARTON ANTONIO PEREIRA BARBOSA - CE024328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL.
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 284/STF
DENÚNCIA POR CRIMES DOS ARTS. 89 E 90 DA
.
LEI 8.666/1993
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão desta Corte que deixou de
conhecer de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica ao
fundamento de inadmissão do recurso especial, consubstanciado na aplicação da
.
Súmula n. 284/STF
2. Ação penal originada de denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça estadual,
imputando aos acusados, em tese, a prática dos crimes previstos nos arts. 89 e 90 da
, reconhecendo-se a aptidão formal da peça inicial e a existência de
Lei n. 8.666/1993
justa causa para a persecução penal.
3. Recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 41 e 395, III, do Código de Processo
Penal e aos arts. 89 e 90 da
, além de dissídio jurisprudencial, tendo
Lei n. 8.666/1993
sido o apelo nobre inadmitido na origem por deficiência de fundamentação
) e ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
(Súmula n. 284/STF
recorrido.
4. Agravo em recurso especial interposto pela Defesa, sustentando ser o recurso especial
específico e dialético, com indicação dos dispositivos violados e cotejo com precedentes,
além de afirmar que não pretendia reexame de provas, mas discussão de matéria de
Documento eletrônico VDA56536963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7de4e6dd-7ebd-42e2-8a34-298e727b6bea

direito relativa à tipicidade dos arts. 89 e 90 da
e à necessidade de
Lei n. 8.666/1993
comprovação de prejuízo, bem como à aplicação do princípio do in dubio pro societate.
5. Decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica ao óbice da
, dando ensejo ao presente agravo
Súmula n. 284/STF
regimental, em que a Defesa sustenta ter impugnado de forma plena e satisfatória o
referido verbete sumular e pugna pela reconsideração da decisão ou pela apreciação do
agravo em recurso especial pelo Colegiado.
6. No mérito da ação penal, a denúncia narra a realização de quatro procedimentos de
dispensa de licitação, em distintas secretarias municipais, para contratação direta de
escritório de advocacia, apontando possível direcionamento das contratações e
fracionamento indevido das despesas, bem como vínculo de agente público com o
escritório contratado, com vistas a afastar a licitação e a frustrar a competitividade,
subsumindo tais fatos, em tese, aos arts. 89 e 90 da
.
Lei n. 8.666/1993
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade, com impugnação específica e individualizada dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto à
e (ii)
aplicação da
por deficiência de fundamentação;
Súmula n. 284/STF
saber se a
denúncia por crimes previstos nos arts. 89 e 90 da
descreve de forma
Lei n. 8.666/1993
suficiente os fatos, a autoria e a materialidade, atendendo aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal e legitimando a continuidade da persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O agravo em recurso especial não impugnou, de forma clara, concreta e
individualizada, o fundamento de inadmissão do recurso especial relativo à deficiência
de fundamentação
), pois não demonstrou a correspondência jurídica
(Súmula n. 284/STF
entre as circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido e cada dispositivo federal
apontado como violado, tampouco explicitou, de modo pormenorizado, em que medida o
acórdão teria afrontado cada comando normativo invocado.
9. O princípio da dialeticidade exige que o agravante enfrente especificamente todos os
fundamentos autônomos da decisão agravada, o que não ocorreu, visto que as razões do
agravo limitaram-se a reiterar argumentos do recurso especial, sem infirmar, de maneira
articulada, o óbice da
, configurando ausência de impugnação eficaz e
Súmula n. 284/STF
atraindo a incidência do
III, do
e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
RISTJ.
10. Cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão impugnada, mediante
impugnação específica a todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se
desincumbiu, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial, dado que o
escopo exclusivo desse recurso é afastar, ponto a ponto, os fundamentos da inadmissão
do apelo nobre.
11. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual descreve, de forma
suficientemente detalhada, a realização de quatro dispensas de licitação em diferentes
secretarias municipais, os valores envolvidos, o vínculo entre agente público e o
escritório contratado, o possível direcionamento das contratações e o fracionamento
indevido das despesas, permitindo a subsunção dos fatos, em tese, aos tipos penais dos
arts. 89 e 90 da
e atendendo aos requisitos do
do Código de
Lei n. 8.666/1993
art. 41
Processo Penal.
12. A narrativa contida na peça acusatória individualiza as alegadas irregularidades nas
dispensas de licitação, o suposto direcionamento das contratações e o fracionamento das
despesas, bem como indica a autoria e a materialidade delitivas, afastando a hipótese de
inépcia da denúncia e justificando a manutenção do recebimento da inicial acusatória e
da justa causa para a persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56536963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7de4e6dd-7ebd-42e2-8a34-298e727b6bea

13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial e preservando-se o recebimento da denúncia
por crimes previstos nos arts. 89 e 90 da
.
Lei n. 8.666/1993
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, concreta e
individualizada todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, sob
pena de não conhecimento, nos termos do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, quando incidente óbice como o da
.
Súmula n. 284/STF
2. A denúncia que descreve detalhadamente procedimentos de dispensa de licitação,
apontando possível direcionamento das contratações, fracionamento indevido das
despesas e vínculo de agentes públicos com o contratado, indicando autoria e
materialidade, atende ao
do Código de Processo Penal e é apta a embasar a
art. 41
persecução penal pelos crimes previstos nos arts. 89 e 90 da
.
Lei n. 8.666/1993
Dispositivos relevantes citados:
III, a e c; CPP, arts. 41 e 395, III;
, arts. 89 e 90;
CF/1988, art. 105,
Lei n. 8.666/1993
,
III; RISTJ,
parágrafo único, I, e
I;
CPC/2015 art. 932,
art. 253,
art. 253,
.
Súmula n. 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
AREsp n. 2.083.475/MA
10.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7de4e6dd-7ebd-42e2-8a34-298e727b6bea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099063 - CE(2025/0421265-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANA MARIA VALENTE
AGRAVANTE
: FERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIS MELO DA ESCOSSIA
AGRAVANTE
: JOSE ELIAS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: REGINALDO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - CE021432
MICARTON ANTONIO PEREIRA BARBOSA - CE024328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL.
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 284/STF
DENÚNCIA POR CRIMES DOS ARTS. 89 E 90 DA
.
LEI 8.666/1993
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão desta Corte que deixou de
conhecer de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica ao
fundamento de inadmissão do recurso especial, consubstanciado na aplicação da
.
Súmula n. 284/STF
2. Ação penal originada de denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça estadual,
imputando aos acusados, em tese, a prática dos crimes previstos nos arts. 89 e 90 da
, reconhecendo-se a aptidão formal da peça inicial e a existência de
Lei n. 8.666/1993
justa causa para a persecução penal.
3. Recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 41 e 395, III, do Código de Processo
Penal e aos arts. 89 e 90 da
, além de dissídio jurisprudencial, tendo
Lei n. 8.666/1993
sido o apelo nobre inadmitido na origem por deficiência de fundamentação
Documento eletrônico VDA56536964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: fda2438d-9216-4f6b-854e-4a0f03d037d4

) e ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
(Súmula n. 284/STF
recorrido.
4. Agravo em recurso especial interposto pela Defesa, sustentando ser o recurso especial
específico e dialético, com indicação dos dispositivos violados e cotejo com precedentes,
além de afirmar que não pretendia reexame de provas, mas discussão de matéria de
direito relativa à tipicidade dos arts. 89 e 90 da
e à necessidade de
Lei n. 8.666/1993
comprovação de prejuízo, bem como à aplicação do princípio do in dubio pro societate.
5. Decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica ao óbice da
, dando ensejo ao presente agravo
Súmula n. 284/STF
regimental, em que a Defesa sustenta ter impugnado de forma plena e satisfatória o
referido verbete sumular e pugna pela reconsideração da decisão ou pela apreciação do
agravo em recurso especial pelo Colegiado.
6. No mérito da ação penal, a denúncia narra a realização de quatro procedimentos de
dispensa de licitação, em distintas secretarias municipais, para contratação direta de
escritório de advocacia, apontando possível direcionamento das contratações e
fracionamento indevido das despesas, bem como vínculo de agente público com o
escritório contratado, com vistas a afastar a licitação e a frustrar a competitividade,
subsumindo tais fatos, em tese, aos arts. 89 e 90 da
.
Lei n. 8.666/1993
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade, com impugnação específica e individualizada dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto à
e (ii)
aplicação da
por deficiência de fundamentação;
Súmula n. 284/STF
saber se a
denúncia por crimes previstos nos arts. 89 e 90 da
descreve de forma
Lei n. 8.666/1993
suficiente os fatos, a autoria e a materialidade, atendendo aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal e legitimando a continuidade da persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O agravo em recurso especial não impugnou, de forma clara, concreta e
individualizada, o fundamento de inadmissão do recurso especial relativo à deficiência
de fundamentação
), pois não demonstrou a correspondência jurídica
(Súmula n. 284/STF
entre as circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido e cada dispositivo federal
apontado como violado, tampouco explicitou, de modo pormenorizado, em que medida o
acórdão teria afrontado cada comando normativo invocado.
9. O princípio da dialeticidade exige que o agravante enfrente especificamente todos os
fundamentos autônomos da decisão agravada, o que não ocorreu, visto que as razões do
agravo limitaram-se a reiterar argumentos do recurso especial, sem infirmar, de maneira
Documento eletrônico VDA56536964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: fda2438d-9216-4f6b-854e-4a0f03d037d4

articulada, o óbice da
, configurando ausência de impugnação eficaz e
Súmula n. 284/STF
atraindo a incidência do
III, do
e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
RISTJ.
10. Cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão impugnada, mediante
impugnação específica a todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se
desincumbiu, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial, dado que o
escopo exclusivo desse recurso é afastar, ponto a ponto, os fundamentos da inadmissão
do apelo nobre.
11. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual descreve, de forma
suficientemente detalhada, a realização de quatro dispensas de licitação em diferentes
secretarias municipais, os valores envolvidos, o vínculo entre agente público e o
escritório contratado, o possível direcionamento das contratações e o fracionamento
indevido das despesas, permitindo a subsunção dos fatos, em tese, aos tipos penais dos
arts. 89 e 90 da
e atendendo aos requisitos do
do Código de
Lei n. 8.666/1993
art. 41
Processo Penal.
12. A narrativa contida na peça acusatória individualiza as alegadas irregularidades nas
dispensas de licitação, o suposto direcionamento das contratações e o fracionamento das
despesas, bem como indica a autoria e a materialidade delitivas, afastando a hipótese de
inépcia da denúncia e justificando a manutenção do recebimento da inicial acusatória e
da justa causa para a persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial e preservando-se o recebimento da denúncia
por crimes previstos nos arts. 89 e 90 da
.
Lei n. 8.666/1993
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, concreta e
individualizada todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, sob
pena de não conhecimento, nos termos do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, quando incidente óbice como o da
.
Súmula n. 284/STF
2. A denúncia que descreve detalhadamente procedimentos de dispensa de licitação,
apontando possível direcionamento das contratações, fracionamento indevido das
despesas e vínculo de agentes públicos com o contratado, indicando autoria e
materialidade, atende ao
do Código de Processo Penal e é apta a embasar a
art. 41
persecução penal pelos crimes previstos nos arts. 89 e 90 da
.
Lei n. 8.666/1993
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56536964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: fda2438d-9216-4f6b-854e-4a0f03d037d4

III, a e c; CPP, arts. 41 e 395, III;
, arts. 89 e 90;
CF/1988, art. 105,
Lei n. 8.666/1993
,
III; RISTJ,
parágrafo único, I, e
I;
CPC/2015 art. 932,
art. 253,
art. 253,
.
Súmula n. 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
AREsp n. 2.083.475/MA
10.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA,
MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA, ANA MARIA VALENTE,
REGINALDO
ARAÚJO
DA
SILVA,
FERNANDA
ELLEN
ARAÚJO
contra a decisão de fls.
GUIMARÃES E FERNANDO LUÍS MELO DA ESCÓSSIA
1365-1368, em que agravo em recurso especial não foi conhecido.
Consta dos autos que a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público, imputando, em tese, a
prática dos crimes previstos nos artigos 89 e 90 da reconhecendo a
,
Lei 8.666/1993
aptidão formal da inicial e a existência de justa causa para a persecução penal (fls. 1254-
1256).
Os agravantes interpuseram recurso especial, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, alegando violação aos artigos 41 e 395,
inciso III, do Código de Processo Penal, e aos artigos 89 e 90 da além de
,
Lei 8.666/1993
dissídio jurisprudencial (fls. 1271-1279).
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 1297-1299).
Da referida decisão, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls.
), sustentando que o recurso especial é específico e dialético, com indicação
1306/1314
dos dispositivos violados; que foi equivocada a aplicação analógica da
, pois houve demonstração de contrariedade e cotejo analítico com
Súmula n. 284/STF
precedentes desta Corte; que não se busca o reexame de provas, mas a discussão de
matéria de direito relativa à tipicidade dos arts. 89 e 90 da
; e que
Lei n. 8.666/1993
houve impugnação direta aos fundamentos do acórdão quanto à desnecessidade de
comprovação do prejuízo e à aplicação do
(fls.
).
in dubio pro societate
1307/1313
Nesta Corte, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido, pois a
Defesa não impugnou especificamente o fundamento da decisão de inadmissão do apelo
nobre, qual seja, o óbice da Súmula 284 do STF (fls. 1365-1368).
Documento eletrônico VDA56536964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: fda2438d-9216-4f6b-854e-4a0f03d037d4

No regimental (fls. 1373-1384), sustenta a defesa que o verbete sumular
restou plena e satisfatoriamente impugnado nas razões do agravo, de forma a viabilizar a
análise meritória do recurso especial.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão impugnada ou,
subsidiariamente, pela apresentação do recurso ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso.
No caso em exame, o recurso especial foi inadmitido em razão de deficiência
de fundamentação, mediante aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
bem como pela ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
recorrido, em afronta ao princípio da dialeticidade (fls.
).
1297/1299
Quanto ao primeiro óbice, competia ao agravante expor, de forma clara e
individualizada, a correspondência jurídica entre as circunstâncias fáticas delineadas no
acórdão impugnado e cada um dos dispositivos federais tidos por violados, a fim de
afastar a deficiência apontada. No que se refere à dialeticidade, incumbia-lhe infirmar, de
modo específico, os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade.
Não obstante o agravante sustente ter indicado os dispositivos legais
aplicáveis e realizado cotejo com precedentes, deixa de explicitar, de maneira concreta e
pormenorizada, em que medida o acórdão de origem teria afrontado cada comando
normativo invocado, tampouco demonstra, de forma articulada, a relação entre os fatos
assentados e a tese jurídica defendida, limitando-se à reiteração dos argumentos já
expendidos no recurso especial. Assim, não se constata impugnação eficaz dos óbices
opostos.
Dessa forma, a ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados
pela Corte de origem para obstar o processamento do recurso especial, nos termos do
Código de Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, impede o
art. 253,
conhecimento do agravo, cujo escopo exclusivo consiste em demonstrar a
inaplicabilidade dos motivos invocados na decisão de inadmissibilidade, mediante
enfrentamento individualizado de cada um deles.
Documento eletrônico VDA56536964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: fda2438d-9216-4f6b-854e-4a0f03d037d4

Deve-se ressaltar que cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em
face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices
por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu. Nesse sentido:
[...]
Deixando a parte agravante de impugnar específica e
concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se
aplicar o
III, do Código de Processo Civil de 2015 e o
art. 932,
I, do RISTJ
art. 253,
[...]
(AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 2.083.475/MA
Rel. Min. Ministro Jorge Mussi, DJe de
.
10/10/2022)
Cumpre consignar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
(fls. 1-16) noticia a realização de quatro procedimentos de dispensa de licitação, a saber:
(i) Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, no montante de R$ 16.320,00; (ii)
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – SEFIN, no valor de
R$ 17.080,00; (iii) Secretaria Municipal de Assistência Social – SEAS, no importe de R$
15.000,00; e (iv) Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, no total de R$ 16.186,68.
Segundo a exordial acusatória, tais procedimentos teriam sido utilizados de
forma irregular para a contratação do escritório de advocacia Fernando da Escóssia.
Aponta-se, em especial, que o filho de Fernando da Escóssia foi nomeado Procurador-
Adjunto do Município de Jaguaruana, exercendo a função entre janeiro e março de 2021,
período coincidente com as contratações diretas do referido escritório. Posteriormente, o
mencionado procurador passou a atuar como advogado do então Prefeito.
A acusação também sustenta a existência de possível direcionamento das
contratações, bem como o fracionamento indevido das dispensas entre distintas
secretarias, não obstante a similaridade e a proximidade dos objetos, com o propósito de
afastar a realização de procedimento licitatório. Aduz, ainda, que o gestor municipal e
outros agentes tinham ciência da atuação de Fernando da Escóssia em demandas
eleitorais, havendo indícios de ajuste prévio destinado a frustrar a competitividade e a
propiciar vantagens com a adjudicação dos contratos.
Nesse cenário, conclui-se que a peça acusatória apresentou narrativa
consistente e suficientemente detalhada dos fatos, descrevendo, de forma clara, a autoria
e a materialidade, promovendo a subsunção dos acontecimentos aos tipos penais em tese
aplicáveis e atendendo aos requisitos previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 41
especialmente ao individualizar as alegadas irregularidades nas dispensas de licitação, o
eventual direcionamento das contratações e o fracionamento indevido das despesas.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56536964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: fda2438d-9216-4f6b-854e-4a0f03d037d4

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: fda2438d-9216-4f6b-854e-4a0f03d037d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0421265-9
AREsp 3.099.063 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00100021720248060108 062021000029076 06368488920238060000
100021720248060108 62021000029076 6368488920238060000
636848892023806000000100021720248060108
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA MARIA VALENTE
AGRAVANTE
: FERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIS MELO DA ESCOSSIA
AGRAVANTE
: JOSE ELIAS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: REGINALDO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - CE021432
MICARTON ANTONIO PEREIRA BARBOSA - CE024328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA MARIA VALENTE
AGRAVANTE
: FERNANDA ELLEN ARAUJO GUIMARAES
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIS MELO DA ESCOSSIA
AGRAVANTE
: JOSE ELIAS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: REGINALDO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - CE021432
MICARTON ANTONIO PEREIRA BARBOSA - CE024328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485164641:10809@
2025/0421265-9 - AREsp 3099063 Petição : 2026/0029637-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:23
Código de Controle do Documento: 36CE1E30-39CD-4EF0-8850-9591F879040D